Tribunal: TJPA
Processo: 0803015-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11803 - CONSELHOS
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803015-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER TEIXEIRA GARDELINE

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVANTE QUE É PARTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. O título executivo extrajudicial impugnado pelo Agravante é o Acórdão nº 56.911 lavrado pelo Tribunal de Constas do Estado do Pará e possui fundamento no art. 71, § 3º da CF/88 e, em decorrência do princípio da simetria, no art. 116, § 3º da Constituição do Estado do Pará.

3. Não há constatação da alegada ilegitimidade passiva, uma vez que o processo que tramitou na corte de contas e fundamenta o título executivo extrajudicial, decorre da irregularidade na prestação de contas prestadas pelo Sr. Jader Teixeira Gardeline, ora Agravante, a quem foram aplicadas as penalidades de devolução de valores e multa, inexistindo, portanto, ilegitimidade.

4. Acerca da alegada nulidade processual por ausência de intimação do Agravante, consta no Acórdão nº 56.911 do TCE-PA e nas próprias razões do presente recurso, que o Agravante possuía patrono habilitado naquele processo, tanto que apresentou justificativa inicial às fls. 457/459, sendo necessário verificar, em análise exauriente, não compatível com o rito da exceção de pré-executividade se, em relação aos atos posteriores, ocorreu a nulidade processual por cerceamento de defesa apontada pelo Recorrente.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0803015-45.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por JADER TEIXEIRA GARDELINE contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Processo nº 0830152-74.2018.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Revela-se incabível, por falta de interesse de agir, a interposição de exceção de pré-executividade nas hipóteses em que exsurge a necessidade de exame aprofundado das provas no sentido de confirmar a ausência de responsabilidade do excipiente, tendo em vista que a cognição foi exaurida no processo que tramitou no Tribunal de Contas.

Dispositivo.

Firme nessas razões, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que deve ser acolhida a exceção de pré-executividade, haja vista que sua defesa se fundamenta em matérias que não demandam dilação probatória.

Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, pois a ação deveria ter sido ajuizada contra o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Pará – COSEMS/PA, o qual, se entendesse pertinente, poderia ajuizar ação regressiva (ordinária) contra o Agravante, que exerceu o cargo de presidente do referido colegiado.

Afirma que o cerceamento ocorrido no julgamento realizado pelo TCE está demonstrado, pois não foi intimado acerca do processo que ensejou a aplicação de penalidades e que embasa o título executivo extrajudicial, tendo recebido apenas intimação para apresentar defesa e para ciência da sessão de julgamento que aplicou a penalidade.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

O Agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo o Agravado apresentado contrarrazões a esta pretensão.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

O título executivo extrajudicial impugnado pelo Agravante é o Acórdão nº 56.911 lavrado pelo Tribunal de Constas do Estado do Pará e possui fundamento no art. 71, § 3º da CF/88 e, em decorrência do princípio da simetria, no art. 116, § 3º da Constituição do Estado do Pará, que dispõem, respectivamente:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Art. 116. O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

(...)

§ 3°. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Em que pese os argumentos do Recorrente, não há constatação da alegada ilegitimidade passiva, uma vez que o processo que tramitou na corte de contas, que fundamenta o título executivo extrajudicial, decorre da irregularidade na prestação de contas prestadas pelo Sr. Jader Teixeira Gardeline, ora Agravante, a quem foram aplicadas as penalidades de devolução de valores e multa, inexistindo, portanto, ilegitimidade.

Ademais, acerca da alegada nulidade processual por ausência de intimação do Agravante, consta no Acórdão nº 56.911 do TCE-PA e nas próprias razões do presente recurso, que o Agravante possuía patrono habilitado naquele processo, tanto que apresentou justificativa inicial às fls. 457/459, sendo necessário verificar, em análise exauriente, não compatível com o rito da exceção de pré-executividade se, em relação aos atos posteriores, ocorreu a nulidade processual por cerceamento de defesa apontada pelo Recorrente.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL
. REQUISITOS DA CDA. PREENCHIMENTO. NULIDADE AFASTADA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias que possam ser conhecidas de ofício, desde que, para a sua aferição, não haja necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de vício na notificação acerca do auto de infração que deu origem à certidão de dívida ativa, o que teria gerado o cerceamento de defesa do agravante no processo administrativo e, por consequência, a ilegitimidade passiva nos autos da execução fiscal em curso, demanda dilação probatória, o que torna inviável a sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade.
3. A Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de legitimidade (própria dos atos administrativos) e da presunção de liquidez e certeza (art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN). Logo, cabe ao contribuinte produzir elementos capazes de infirmá-las.

(TRF-4 - AG: 50501318020164040000 5050131-80.2016.4.04.0000, Relator: AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, Data de Julgamento: 01/02/2017, PRIMEIRA TURMA) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
CRÉDITO PROVENIENTE DE MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado admitido em casos específicos, em que as questões arguidas podem ser conhecidas de plano, ou, sem dilação probatória, ou, ainda, quando versar sobre matérias de ordem pública.
2 - É incabível a discussão de questão fática controversa em sede de exceção de pré-executividade, cuja solução demande dilação probatória, visto que incompatível com a via incidental
. 3 - Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva. 4 - Vislumbrado que a ação executiva foi ajuizada dentro do quinquídio entre a data do trânsito em julgado da ação que constituiu o título e o ajuizamento da ação executiva, não há o que se falar em ocorrência prescricional do crédito tributário. 5 - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000200174142002 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021) (grifos nossos).

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Em decorrência do julgamento definitivo, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 22 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022